Tribunal: STF
Processo: HC 77616
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-22
Data de publicação: 1998-09-22

Ementa:
EMENTA: PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. LEGITIMIDADE. ART.
5º, INC. LXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus
72.131 (Plenário, 23.11.95), decidiu ser legítima a prisão civil do
devedor fiduciante que não cumpriu o mandado judicial para entregar
a coisa ou seu equivalente em dinheiro, tendo em vista que houve
recepção do Decreto-Lei nº 911/69 pela Carta Política atual.
Orientação reafirmada no julgamento do Habeas Corpus 76.561
e do RE 206.482 (Plenário, 27.05.98).
Habeas corpus indeferido.